Tribunal: TJES
Processo: 5010576-94.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010576-94.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: OLIEZIO DOS SANTOS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). TUTELA DE URGÊNCIA QUE SUSPENDE DESCONTOS. EXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO EM ANÁLISE INICIAL. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão da 5ª Vara Cível que deferiu tutela provisória de urgência para determinar a suspensão imediata dos descontos referentes ao pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito com reserva de margem consignável no benefício previdenciário do autor, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para manter a suspensão liminar dos descontos vinculados ao cartão de crédito consignado; (ii) estabelecer se a contratação do produto financeiro está comprovada; (iii) verificar se há indícios de vício de consentimento; e (iv) determinar se a multa fixada deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A documentação apresentada evidencia a adesão do consumidor ao cartão de crédito consignado, incluindo Cédula de Crédito Bancário, termo de adesão e autorização de consignação, revelando ciência quanto à contratação e ao funcionamento do produto.

4.
A existência de faturas e registros de saques comprova a efetiva utilização do cartão de crédito consignado, corroborando a regularidade da avença.

5.
Não há indícios mínimos de vício de consentimento aptos a justificar a suspensão dos descontos.

6.
A legislação aplicável (Decreto nº 8.690/2016) admite a utilização de 5% da margem consignável para operações com cartão de crédito, conferindo respaldo normativo ao produto contratado.

7.
A manutenção da suspensão dos descontos pode estimular o uso da margem consignável, dificultando futura satisfação do débito e gerando risco de irreversibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A existência de contrato de cartão de crédito consignado e sua efetiva utilização afasta a plausibilidade da suspensão dos descontos relativos à reserva de margem consignável.

2. A tutela de urgência não se sustenta quando ausentes indícios mínimos de vício de consentimento na contratação.

3. A suspensão dos descontos de RMC pode comprometer a satisfação do débito e não deve ser deferida sem prova robusta de irregularidade.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 8.690/2016, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AC 1034298-47.2019.8.26.0224, Rel. Des. Gilberto dos Santos, j. 26.06.2020; TJSC, AC 0306967-50.2018.8.24.0054, Rel. Des. Newton Varella Júnior, j. 08.07.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo

BANCO BMG S/A
em face da decisão com cópia no evento 14631175, proferida pelo magistrado da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
OLIEZIO DOS SANTOS
, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência e determinou que o agravante “
suspenda, imediatamente, a cobrança e o desconto do pagamento mínimo das faturas do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável objeto dos autos no benefício previdenciário do requerente, sob pena de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), sem prejuízo de outras medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento desta ordem judicial
”.

Em suas razões recursais (evento 14631173), o banco agravante sustenta, em síntese, que: (I) a decisão liminar foi proferida com base apenas em alegações da parte autora, sem qualquer comprovação concreta de irregularidade na contratação; (II) os descontos realizados decorrem de contrato de cartão de crédito consignado válido e incidem sobre valores módicos, não comprometendo a subsistência do recorrido; (III) a multa diária fixada é excessiva e desproporcional, devendo ser revista por violar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (IV) não foi estipulado prazo razoável para cumprimento da obrigação de não fazer, sendo inviável o cumprimento imediato por parte do banco, dada a necessidade de comunicação com o órgão pagador.

Na instância originária,
OLIEZIO DOS SANTOS

busca a declaração de nulidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) com a consequente declaração de inexistência de débito relacionado ao contrato, bem como a condenação da demandada à restituição dos valores cobrados, em dobro, e à indenização por danos morais.

A avença em questão cuida de adesão para utilização de cartão de crédito consignado, que estipulou em sua cláusula VI a possibilidade de desconto nos proventos de aposentadoria dos valores referentes às faturas mensais do contrato de crédito consignado, senão vejamos (fl. 01 do evento 14631177):

Autorização para desconto:
5.1.1. O(A) TITULAR autoriza a sua fonte empregadora, de forma irrevogável e irretratável, a realizar o desconto mensal em sua remuneração/benefício, em favor do BANCO BMG para o pagamento correspondente ao valor mínimo indicado na fatura mensal do CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ora contratado.
5.1.2. O(A) TITULAR declara estar ciente de que o produto ora contratado refere-se à um CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
, declarando, ainda, estar de acordo com o valor a ser averbado, conforme disposto no quadro II.1 deste Termo, estando o mesmo em conformidade com o pactuado, não sendo-lhe exigido qualquer outro encargo e/ou aquisição de outro(s) produto(s).
O(A) TITULAR declara estar ciente de que o referido valor será automaticamente majorado e/ou minorado na mesma proporção de eventuais e futuros aumentos e/ou diminuições em sua margem consignável.
(grifos no original)

O Decreto nº 8.690/2016, que versa sobre a gestão das consignações em folha de pagamento no âmbito do sistema de gestão de pessoas do Poder Executivo Federal, aplicável, também, aos beneficiários do INSS, garante 5% (cinco por cento) dos vencimentos para utilização para saque por meio de cartão de crédito, nos seguintes moldes:

Art. 5º A soma mensal das consignações não excederá trinta e cinco por cento do valor da remuneração, do subsídio, do salário, do provento ou da pensão do consignado, sendo cinco por cento reservados exclusivamente para:

I – a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito; ou

II – a utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito.

Parágrafo único. Para empregados, além dos percentuais previstos no caput, poderão ser acrescidos cinco pontos percentuais para consignações que não envolvam ou incluam pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil.

Na situação dos autos, em que pesem as alegações iniciais do agravado/autor no sentido de que “
não possui qualquer conhecimento sobre o funcionamento da operação RMC – Reserva de Margem Consignável, tampouco sua vinculação a um cartão de crédito
”, observa-se que subscreveu a “
cédula de crédito bancário
(“CCB”) contratação de
saque mediante a utilização do cartão de crédito consignado emitido pelo BMG
”, bem como o “
termo de
adesão
a produtos e serviços |
cartão de
crédito consignado
e abertura de conta de pagamento
”. Ou seja, desde o nascedouro da avença o contratante era sabedor das cláusulas contratuais e das suas respectivas consequências jurídicas.

Vale mencionar que a relação jurídica entre as partes não é nova, já tendo sido firmado idêntico contrato anteriormente, ao que tudo indica, em novembro de 2017 (evento 14631178) e em junho de 2019 (evento 14631179).

Constam também dos autos faturas mensais relativas ao referido cartão (evento 14631178), sendo possível visualizar a utilização do cartão para o saque dos valores dos empréstimos e saques complementares (fls. 32, 37, 50 e 59 do evento 14631178).

Ademais, não se identifica no caderno processual indicativo mínimo de nenhum vício de consentimento quando da adesão ao mencionado contrato, o que corrobora a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado. Nesse sentido se orienta a jurisprudência pátria:

CONTRATO BANCÁRIO. Cartão de crédito consignado. Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com obrigação de não fazer, repetição de indébito e indenização por danos materiais e morais. Descontos em benefício previdenciário sob a rubrica reserva de margem consignável. Alegação de não contratação ou falta de informação, desmerecida com a juntada pelo réu do contrato de adesão à utilização de cartão de crédito, solicitação de saque e autorização de consignação em folha de pagamento. Ação improcedente. Recurso não provido, com majoração da verba honorária. (TJSP; AC 1034298-47.2019.8.26.0224; Ac. 13692093; Guarulhos; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Gilberto dos Santos; Julg. 26/06/2020; DJESP 09/07/2020; Pág. 2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora. Pretendida a declaração de inexistência de contratação de empréstimo consignado via cartão de crédito com reserva de margem consignável (rmc). Tese rechaçada. Pagamentos parciais que demonstram ciência do consumidor quanto ao negócio jurídico entabulado. Honorários recursais. Viabilidade de arbitramento, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça (EDCL no agint no RESP nº 1.573.573/RJ). Recurso conhecido e desprovido. (TJSC; AC 0306967-50.2018.8.24.0054; Rio do Sul; Segunda Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Newton Varella Júnior; DJSC 08/07/2020; Pag. 143)

Desse modo, o produto questionado pelo autor, cuja comercialização possui amparo legal
1
, descontado em sua folha de pagamento com o Código 217 – empréstimo sobre RMC (evento 71029655 do processo de origem), foi contratado e utilizado de forma regular, razão pela qual revela-se descabida a suspensão da contraprestação devida à instituição bancária.

Sob outro aspecto, a manutenção da suspensão dos descontos abre a possibilidade de o recorrido utilizar o limite de sua margem consignável, o que dificultaria sobremaneira, ou mesmo inviabilizaria, a obtenção da satisfação do débito posteriormente.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,

DOU
-LHE
PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e, assim, revogar a determinação de suspensão dos descontos da reserva de margem consignável, bem como a multa imposta.

É como voto.

1
Lei 10.820/03 - Art. 1o Os empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, poderão autorizar, de forma irrevogável e irretratável, o desconto em folha de pagamento ou na sua remuneração disponível dos valores referentes ao pagamento de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil concedidos por instituições financeiras e sociedades de arrendamento mercantil, quando previsto nos respectivos contratos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010576-94.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO BMG S/A

AGRAVADO:
OLIEZIO DOS SANTOS

RELATOR:

DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

VOGAL: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO-VISTA

Em. Pares, ao examinar com acuidade o caso em julgamento, cheguei à conclusão diversa daquela adotada pelo Eminente Desembargador Relator quanto ao indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência.

Isso porque o agravado, ora autor, defende um vício de consentimento na contratação do empréstimo, o que deve ser melhor apurado em cognição exauriente.

No entanto, em casos envolvendo consumidores e contratos de adesão como o "cartão de crédito com reserva de margem consignável", a jurisprudência pátria, inclusive deste TJES, frequentemente reconhece a vulnerabilidade do consumidor.

Nesses termos, à luz do artigo 300 do Código de Processo Civil, a probabilidade do direito, em princípio, está evidenciada na petição inicial, diante de indícios de vício de consentimento ou falha no dever de informação. O
periculum in mora
, por sua vez, é usualmente considerado presente, dado que os descontos afetam diretamente a subsistência da parte.

Demais disso, friso que o argumento da petição inicial no feito originário reclama a produção de prova de fato negativo, cuja produção probatória é dificultosa à consumidora agravada, devendo a instituição financeira comprovar que houve higidez na contratação.

Inversamente, compete à instituição financeira demonstrar, de forma inequívoca, não apenas a assinatura do instrumento, mas o cumprimento do dever de informação (Art. 6º, III, CDC) e a efetiva utilização do produto pelo consumidor.

Ainda, respeitosamente, da leitura detida das faturas acostadas aos autos (ids. 73674309 e 72111081 dos autos de origem), não é possível identificar o uso do cartão para aquisição de bens ou serviços no mercado, o que seria o comportamento típico de quem deseja possuir um cartão de crédito.

Em verdade, extrai-se dos documentos, especialmente nas páginas apontadas no voto condutor (fls. 32, 37, 50 e 59) que constam apenas lançamentos de encargos gerados unilateralmente pela própria financeira, tais como: (i) Seguro Prestamista; (ii) IOF (Imposto sobre Operações Financeiras); (iii) Estorno de Adicional de IOF; (iv) Débito de IOF Diário.

Assim, verifica-se, ao menos em cognição sumária, que as rubricas são acessórias à própria operação de crédito estruturada pelo banco e não demonstram que o consumidor tenha usufruído do cartão de forma voluntária e consciente para o consumo.

Desse modo, a manutenção dos descontos sobre verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), calcada em contrato cuja validade é seriamente questionada e cuja execução não demonstra proveito real ao consumidor (além do saque inicial), configura o periculum in mora inverso.

Por derradeiro, o histórico de créditos do agravado não é suficiente para elidir a responsabilidade do agravante, sendo o sobrestamento dos descontos medida medida prudente para evitar a perpetuidade de uma dívida que, pela sistemática da RMC, muitas vezes se torna impagável, uma vez que o desconto do "mínimo" abate apenas juros e encargos, sem jamais amortizar o saldo devedor principal que ainda será discutido em sede meritória.

Por tais fundamentos, pedindo vênia ao Em. Des. Relator, divirjo do seu entendimento para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora